Tribunal: TJES
Processo: 5027024-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027024-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: LUCAS DOS SANTOS SABINO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027024-08.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: LUCAS DOS SANTOS SABINO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICIPIO DE VILA VELHA em face da sentença constante no id. 7811106, que julgou procedente o pedido autoral que visava a anulação do auto de infração nº CT00007930 por ausência de notificação da autuação e da penalidade.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido contido na inicial sustentando a regularidade das notificações.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

É certo que o dever de notificar o condutor e o proprietário do veículo, tanto da autuação como da instauração de procedimento administrativo e da penalidade decorrente da infração (art. 265, CTB/súmula 312 do STJ), decorre da garantia constitucional a ampla defesa e ao contraditório.

Aduz o recorrente que procedeu a notificação do recorrido por edital em razão de não ter sido possível a entrega das notificações por via postal, afirmando, ainda, que houve tentativa de entrega das notificações no endereço cadastrado pelo recorrido no Detran/ES.

Extrai-se dos autos que o recorrente de fato remeteu ao endereço Rua Adolpho de Oliveira, 46 – Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, CEP 29124-210, por via postal, a notificação de autuação e, posteriormente, a notificação de penalidade (ids. 7810672 e 7810673), sendo que ambas não foram entregues por ser o destinatário desconhecido no local. Verifico, contudo, que
o recorrente não comprova que tal endereço estava cadastrado nos bancos de dados dos órgãos de trânsito como sendo do recorrido à época do envio das notificações, ônus que lhe incumbia.

Por outro lado, o recorrido anexou aos autos comprovantes do seu Registro Nacional de Condutores Habilitados onde consta que seu endereço é Avenida Ouro Preto, 265 – Barramares, Vila Velha/ES, CEP 29.124-368 (ids. 7810674 e 7810675).

Dessa forma, não vislumbro no caso dos autos a possibilidade de se considerar esgotadas as demais vias de notificação e, desta forma, considerar válida a notificação por edital (art. 282, CTB e art. 23 da Resolução 723/2018 do CONTRAM).

Ademais, também não se aplica aqui a previsão do art. 282, §1º do CTB, que prevê que “
a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”,
haja vista que no caso dos autos não restou comprovado que o endereço do recorrido estava desatualizado.

Assim, sendo inválidas as notificações de autuação e de penalidade a anulação do auto de infração, por violação a garantia da ampla defesa e do contraditório, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)